Tribunal: TJMT
Processo: 1007057-06.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007057-06.2022.8.11.0000- COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
IMPETRANTE(S): DRa. JULIANA PEREIRA SOARES
PACIENTE(S): WANDERSON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WANDERSON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Leverger, no incidente processual (N. U 1003760-59.2022.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/2003 – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “o paciente é pessoa íntegra, réu primário, tem trabalho lícito é arrimo de família”; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente, com medidas cautelares (ID 124712651), juntados documentos (ID 124712652/124712655).
Relatos.
Em 18.3.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva oralmente, a requerimento do órgão do Ministério Público, mediante a seguinte parte dispositiva:
“O MM Juiz proferiu decisão oral, considerando suficiente para garantia da ordem pública a prisão preventiva do indiciado, já que conforme a gravidade do delito, o que coloca em risco a ordem pública, sendo que as minúcias e a fundamentação da decisão estão registradas no arquivo de áudio e parte dispositiva segue transcrita: "Estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado WANDERSON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fulcro no art. 310, inc. II, c.c. art. 312, todos do Código de Processo Penal.” (Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Em 11.4.2022, indeferiu a revogação da prisão, in verbis:
“Dispõe o art. 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. De conformidade com o estatuto processual supracitado, são requisitos para a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 312): a) “Fumus Commissi Delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e b) “Periculum Libertatis” – representado por uma das hipóteses a seguir: b.1) garantia da ordem pública, b.2) conveniência da instrução criminal, b.3) garantia da aplicação da lei penal ou b.4) garantia da ordem econômica. Quanto ao primeiro requisito (Fumus Commissi Delicti), que é composto pela materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, verifica-se da análise dos autos que há elementos à sua caracterização, eis que as informações prestadas perante a Autoridade Policial denotam a materialidade e indícios suficientes de autoria. De outra banda, também está presente o “Periculum Libertatis”, consubstanciado na garantia da ordem pública. Ademais, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, no que tange a este ponto. Nestes termos, convém destacar que a prisão preventiva está submetida à cláusula “Rebus Sic Standibus”, ou seja, se os fatos se alterarem, revelando que a medida cautelar não é mais necessária, a revogação da prisão deve ser deferida. Contudo, este não é o caso dos autos, pois que a defesa não trouxe nenhuma situação que alterasse o quatro fático jurídico da decisão que decretou a prisão preventiva. Ademais, é cediço que condições pessoas favoráveis, por si só, não garantem a revogação da preventiva, neste sentido: (STJ - RHC: 58858 MG 2015/0095302-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 11/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2015). Não se pode olvidar que o requerido é contumaz na prática de crimes, pois que, e, rápida pesquisa, seu nome aparece em outras ocorrências criminais. Por fim, também não se pode tirar de mente que o requerido tentou se evadir do local, bem como agrediu os policias no momento da abordagem, oportunidade que foi encontrada quantia considerável de entorpecentes. Assim, o indeferimento da medida é mister. Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva manejado pelo acusado Wanderson Augusto Ferreira de Campos, mantendo-se a custódia cautelar deste até ulterior deliberação em contrário.” (Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada para a garantia da ordem pública, extraída da quantidade de drogas apreendidas [33 (trinta e três) porções de pasta base de cocaína, com peso total de 284,27 g (duzentos e oitenta e quatro gramas e vinte e sete centigramas)], dos apetrechos [1 (uma) porção de ácido bórico, 2 (duas) balanças de precisão e 1 (um) rolo de plástico filme] e R$ 110,00 (cento e dez reais) em moeda corrente.
A quantidade da droga apreendida, os apetrechos e o dinheiro em espécie autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020).
Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: [“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”]
Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Em relação aos predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Por fim, as medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas, em sede liminar, diante do registro de que o paciente seria “contumaz na prática delitiva”, feito pelo Juízo singular, a ser melhor aferido no julgamento do mérito, após audição do juiz da causa (STJ, RHC 134866/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.3.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO